Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-45.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000010-45.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/09/2024 Publicação: 27/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. - Rejeitam-se os embargos de declaração se inexistentes as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM. - Os embargos de declaração não se prestam para o reexame do acórdão impugnado e rediscussão do decidido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Magno Queiroz Ferreira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Magno Queiroz Ferreira, contra o acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para redimensionar a pena imposta pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Em suas razões recursais, alegou que o acórdão embargado padece de omissão em relação à tese de atipicidade da conduta. Segundo a defesa, a sentença condenatória deve ser reformada em razão do entendimento já exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como atípica a conduta de porte ilegal de munição em pequena quantidade, quando não há equipamento eficiente para acioná-la. Defendeu a aplicação do princípio da insignificância, derivado do brocardo de minimus no curat praetor, que significa que o Direito Penal não deveria se ocupar de assuntos incapazes de lesar algum bem juridicamente tutelado. Aduziu que, segundo o princípio da lesividade, não haverá intervenção do Direito Penal se não houver efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Dessa forma, considerando a ausência de lesão real ao bem jurídico tutelado e em decorrência da possibilidade do princípio da insignificância, pugnou pela reforma da sentença primeva para absolver o embargante com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou também que o acórdão embargado padece de omissão em relação à negativa de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso III, “d”, do CPM, uma vez que o fez sem a devida fundamentação, apenas mencionando a ausência da confissão. Por fim, no tocante à causa especial de aumento aplicada na terceira fase (art. 20 da Lei n. 10.826/03), alegou que o apelante, ora embargante, não mais integra os quadros da Polícia Militar, motivo pelo qual pugnou a defesa pelo seu decote. Com tais considerações, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanadas as omissões arguidas, seja: “a) reformada a decisão combatida, para que Magno seja absolvido com fulcro no art. 439, ‘b’ do CPPM, sendo reconhecia a atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância;” e pugnou: “b) alternativamente, pela reforma da sentença para reduzir a pena aplicada”. Do necessário, é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de embargos de declaração opostos por Magno Queiroz Ferreira, contra o acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para redimensionar a pena imposta pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Como se sabe, o recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão, a teor do disposto no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Da análise das razões recursais, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa do embargante, as questões trazidas para solução da lide foram devidamente enfrentadas, de maneira clara, coerente e em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. A título ilustrativo, colaciono trecho do acórdão embargado pertinente aos vícios apontados: [...] A defesa pugna pela absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, sob o argumento de que o fato de ele portar as munições desacompanhadas de arma de fogo não representou risco de dano ou perigo ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Aduz que, à luz do princípio da lesividade, o fato imputado ao apelante não se subsumiria ao tipo penal em que se encontra incurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Todavia, razão não lhe assiste. A simples conduta do apelante de portar munições circunscreve-se na ação típica prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/03, haja vista tratar-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo-se, então, de demonstração do efetivo perigo para a sua configuração. Ressalta-se que o tipo penal em comento não faz qualquer menção ao fato de estar a munição acompanhada da arma, sendo, assim, irrelevante para a caracterização do delito que uma arma de fogo fosse apreendida junto às munições. Nesse sentido, segue o entendimento do Pretório Excelso: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 3. Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, “em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229413 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023) MUNIÇÃO – POSSE – TIPICIDADE. A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada de arma, configura o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. (RHC 192572, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2021 PUBLIC 26-02-2021) EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 148801 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151435 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018) No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão. Já na segunda fase, foi reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 70, II, alínea “g” – com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão –, do CPM. Registra-se mero equívoco ao constar a indicação da alínea “l” ao invés da “g”, confira-se: [...] Na segunda fase de aplicação da pena por não haver circunstâncias atenuantes, mas reconhecendo presente a circunstância da agravante prevista no art. 70, Inciso II, alínea “l”, do CPM, por ter sido praticado o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; fica aumentada de 1/5, perfazendo um total de 3 anos 7 meses e 9 dias. Dessa forma, verifica-se que a agravação da pena com base na alínea “g” do artigo 70 do CPM carece de elementos e fundamentação concreta e idônea, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal (CF), motivo pelo qual deve ser decotada. Ainda na segunda fase, afasto o pedido de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 72, III, alínea “d”, do CPM, considerando que a autoria do crime não era ignorada ou imputada a outrem, mas, sim, foi o apelante preso em flagrante delito portando munições sem autorização e em desacordo com determinação legal. Por fim, na terceira fase, deve ser mantida a causa especial de aumento de pena prevista no art. 20[2] da Lei n.10.826/03, que restou assim fundamentada: “se o crime for praticado por integrante dos órgãos referidos no art. 6º, inciso II, que compreende os integrantes da Polícia Militar, elencados no art. 144, inciso V da Constituição Federal”. Por tais razões, após o redimensionamento da pena, fica a pena definitiva estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto. Nesses termos, dou provimento parcial ao presente apelo, apenas para redimensionar a pena imposta a Magno Queiroz Ferreira, pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. É como voto. Evento 57 Dessa forma, constata-se que, na verdade, os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir as matérias já decididas, o que não é admitido. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento nos tribunais superiores, confira-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF - RE 1456099 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Pelo exposto, não havendo no julgado quaisquer dos vícios previstos no art. 542 do CPPM, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator